Tribunal: TJES
Processo: 5013365-04.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Abatimento proporcional do preço; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013365-04.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ALZERINA BIOZA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013365-04.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A

RECORRIDOS: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, CREDZ S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e ALZERINA BIOZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGICO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEPENDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALZERINA BIOZA
em face de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, CREDZ S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
e
BANCO VOTORANTIM S/A,
aduzindo a requerente que contratou os serviços da 1ª requerida para fins de extração de seus dentes e colocação de implantes. Informa, em síntese, que foi ajustado o valor de R$ 6.015,08 (seis mil, quinze reais e oito centavos) como contraprestação, mediante dois empréstimos, sendo um no valor de R$ 1.505,52 (um mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos) junto ao 3º requerido e outro no valor de R$ 4.509,56 (quatro mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e seis centavos) junto à 2ª requerida. Destaca que a extração de seus dentes se deu em fevereiro de 2023, contudo, até o ajuizamento da ação (outubro), ainda estava sem os implantes. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 9300723), a 1ª requerida alega que o tratamento estava sendo devidamente executado e dentro de um prazo razoável, todavia, no dia 22/09/2023 a Autora tinha uma consulta agendada para realizar a prova com dente de sua P.P.R., para posteriormente ser realizada a sua entrega, no entanto, não compareceu na consulta, nem mesmo apresentou qualquer justificava.

Em contestação (ID 9300713), a 2ª requerida afirma que a autora contratou pessoalmente o Cartão Credz no momento em que se encontrava na Odontocompany, não podendo alegar desconhecimento.

Em contestação (ID 9300738), o 3º requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, relata que existem dois contratos distintos; o de prestação de serviços junto à clínica KALIL VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e o de mútuo, junto ao ora contestante, sendo que apenas a clínica odontológica responde por eventuais falhas.

A sentença (ID 9300747) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E procedente em parte o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para DECRETAR a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e parcelamento então convencionados entre as partes, como dos autos constam, para os devidos fins;

CONDENAR os réus solidariamente a absterem-se de cobrar os valores das prestações dos contratos objeto dos autos por meio de lançamentos nas faturas do cartão de crédito da autora (cartão nº 4329.****.****.**19) e parcelamento (contrato 13019000533156-1), sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 100,00 por nova cobrança realizada até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 2.350,20 em favor da autora, com correção monetária que deve ser contada da data de cada pagamento efetuado até a última citação (08/11/2023) com aplicação do INPC e juros de mora que deve ser considerada da última citação (08/11/2023) em diante empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária;

CONDENAR os réus solidariamente a pagarem o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da última citação realizada (08/11/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins
”.

Irresignado, o 3º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9300775), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito em si, relata que apenas viabilizou o crédito solicitado pela parte autora, atendidos os parâmetros cadastrais para a contração deste negócio jurídico, devendo eventual falha na prestação dos serviços ser dirimida com a 1ª requerida.

Apenas a autora apresentou contrarrazões (ID 9300781), pugnando pela manutenção da sentença, mantendo-se silentes os demais requeridos (ID 9300789).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial.

É evidente a relação de dependência entre os contratos de prestação de serviços odontológicos e a cédula de crédito bancário, apta a identificá-los como coligados, sendo certo que, apesar de aparentemente independentes, são funcionalmente interligados. Com efeito, ambos os negócios representam uma única operação econômica, não obstante sua autonomia formal. Os contratos são dependentes, na medida em que é a concessão do crédito que viabiliza o tratamento odontológico fornecido pela clínica, sendo certo que não subsistem isoladamente, tratando-se de operação casada. Tanto a instituição financeira, quanto a loja, diante do consumidor, respondem solidariamente pelos danos suportados pela autora, nos termos estabelecidos pelos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC. Cabe ação regressiva, posteriormente, em sendo interesse da parte no tocante à sua cota-parte na obrigação.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o implante é um procedimento aguardado com muita ansiedade por todos os pacientes e atrasos injustificados causam transtornos que não podem ser considerados como mero aborrecimento.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)